Tribunal: STF
Processo: HC 226708
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 788503/DF), assim ementado (eDOC 2, p. 373): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO A PACIENTE REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. ALEGADA MUDANÇA DE DIRECIONAMENTO, AINDA QUE NÃO PACÍFICA DO STJ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR EM CASO PONTUAL E ESPECÍFICO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DESTA CORTE SUPERIOR PELA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. – De início, observo que já tive oportunidade de pontuar, no voto revisor que proferi na Revisão Criminal n. 3.601 (Rel. Ministro NEFI CORDEIRO), que Aury Lopes Júnior (in Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Volume II. 5ª. ed. - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011) admite a possibilidade de revisão criminal em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial mais benigno, como ocorreu, por exemplo, com o entendimento, hoje pacífico, acerca da inconstitucionalidade do regime integralmente fechado para os crimes hediondos. O autor, entretanto, condiciona a admissibilidade de tal pedido a uma mudança jurisprudencial efetiva que corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante. – Na situação em exame, não existiu nenhuma evolução jurisprudencial favorável ao autor da revisão criminal. Isso porque, o HC n. 713.732/SC, de Rel. do Ministro RIBEIRO DANTAS, trazido como paradigma pelo impetrante, trata apenas de decisão monocrática do Relator, concedendo a ordem de ofício, para aumentar a fração de redução pelo tráfico privilegiado, de 1/2 para 2/3, em razão da pequena quantidade da droga apreendida – 140,8 gramas de maconha –, a um paciente reincidente, haja vista que a privilegiadora já havia sido aplicada na origem, e afastá-la nesta instância, seria incorrer em indevido reformatio in pejus. – Quanto ao segundo paradigma, HC n. 718.091/SP, de Rel. do Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), também se trata de decisão monocrática, na qual o Relator, constatando que o delito anterior que caracterizou a reincidência foi o crime de desobediência, ao qual foi aplicada somente a pena de multa, considerou na hipótese específica destes autos, razoável e proporcional, a desconsideração da reincidência e seus efeitos, uma vez que foi apreendido apenas 9,09 gramas de maconha com o paciente, razão pela qual foi possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3. – Desse modo, trata-se apenas de um caso pontual e específico e que, sequer foi levado à apreciação do Órgão colegiado, por ausência de irresignação do Ministério Público, não havendo que se falar que houve "mudança de direcionamento, ainda que não pacífica", da jurisprudência a esse respeito; pelo contrário, a jurisprudência pacificada de ambas as Turmas que tratam de matéria criminal no âmbito desta Corte Superior, é firme no sentido de que a reincidência, seja ela específica ou não, é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado. Precedentes. – Note-se ainda, que a situação do paciente é bastante diferente do caso ali tratado, pois na espécie, além de haver sido apreendida significativa quantidade entorpecente – 166,66g de maconha (e-STJ, fl. 70) –, também foram encontradas em sua residência, duas balanças de precisão. – Agravo regimental não provido.



    Alega-se, em síntese, que a condenação do paciente deve ser revista, pois “houve relevante evolução jurisprudencial favorável ao paciente, considerando que a tese da revisão criminal já foi acolhida pelo Ministro Olindo de Menezes, que afastou reincidência decorrente de crime que ensejou mera aplicação de multa, por julgar desproporcional que ela impedisse a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado”.



    Busca-se “a concessão da ordem, para determinar que (i) o Tribunal a quo julgue o mérito da revisão criminal e (ii) a execução da pena seja suspensa até o julgamento de mérito da revisão criminal, considerando que as premissas jurídicas do acórdão impetrado vão de encontro à jurisprudência do STJ, que reconhece que é “cabível o manejo da revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial mais benigno, desde que a mudança jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente